Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012076-27.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: REC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009624-18.2021.8.11.0041, que deferiu o pedido de suspensão do Termo de Embargo no 864-D, permitindo a retomada das atividades da requerente, até o julgamento do mérito da presente ação.
Sustenta a Agravante que foi deferida a tutela provisória de urgência oposta pela REC Administração e Participações Ltda, no qual pleiteava a nulidade do Termo de Embargo, lavrado pelo órgão ambiental, posto que a SEMA teria reconhecido a sua nulidade já que a área embargada estaria antropizada, através da emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n. 27046/2019.
Alude que o Termo de Embargo é consectário legal do desmate de 283,2705 hectares de área de reserva legal, bem como pelo desmate de fração de hectare de vegetação nativa em área fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Auto de Infração n. 174D.
Argui que o Recorrido estava exercendo atividade ilícita, assim o único meio de cessar seria por meio do embargo, estando, inclusive, com o Cadastro Ambiental Rural - CAR suspenso, bem como da APF 27046/2019.
Ressalta que a autuação por desmate em área de reserva legal aponta a imprescindibilidade de comprovação de regularidade ambiental da área, com a apresentação do Termo de Compromisso de Recomposição/ Compensação da área, o que não ocorreu.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, fora lavrado em desfavor da Agravada, Auto de Infração no 1746D, em razão da suposta prática de supressão de 283,27 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sendo expedido ainda, Termo de Embargo e Interdição de toda atividade existente nas áreas irregularmente desmatada.
A autora, ora agravada, alega que a propriedade em questão está inscrita sob o CAR MT 69037/2017, devidamente validado e que a própria SEMA/MT, em momento posterior à lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo, autorizou o exercício das atividades, no perímetro embargado, por meio da APF n° 27046/2019.
Assim, em decorrência da regularização ambiental da propriedade, a Agravada requereu o desembargo de sua propriedade em 31/01/2020, por meio do protocolo n° 43529/2020, nos autos do processo administrativo n° 224.738/2019.
Em razão da omissão do órgão ambiental em analisar o pedido administrativo, requereu judicialmente a suspensão do Termo de Embargo n. 864D, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.
Destaco trecho da decisão:
[...] No caso em tela, conforme informações constantes na inicial verifica-se que a requerente teve suas atividades embargadas por:
“1. Desmatar 283,2705ha de vegetação nativa em área de reserva legal; 2. Desmatar fração de ha de vegetação nativa em área fora de reserva legal, ambos sem autorização do órgão ambiental competente e conforme Parecer Técnico n. 394 CGMA/SRMA/2018”.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente possui Cadastro Ambiental Rural – CAR MT69037/2017 validado e Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 27046/2019 emitida em 22.11.2019, posteriormente ao Termo de Embargo, com validade até 21.12.2021 (Id. 51488490 - Pág. 1).
Em decorrência da alegada regularização ambiental da propriedade, a requerente protocolizou sob o n. 43529/2020 pedido de desembargo da propriedade em 31.01.2020 nos autos do Processo Administrativo n. 224738/2019, sem análise desde então (Id. 51489642 - Pág. 1).
Assim, embora o Parecer Técnico n. 394 CGMA/SRMA/2018 – que motivou o embargo – noticie irregularidades, verifica-se que em momento posterior o órgão ambiental concedeu a APF à requerente, não havendo, portanto, elementos suficientes para amparar a manutenção de medida tão gravosa como a suspensão das atividades da empresa. Além do mais, a requerente pediu administrativamente o desembargo de sua propriedade há mais de 1 ano e 3 meses, sem análise até a presente data.
Dessa forma, a manutenção da penalidade de embargo demonstra ser medida extrema e desproporcional no presente caso. Por outro lado, o requerido não juntou nenhum documento demonstrando que o órgão ambiental tenha analisado o pedido administrativo de desembargo da propriedade da requerente.
Pois bem.
Ao que parece o Órgão Ambiental concedeu o Cadastro Ambiental Rural – CAR MT69037/2017 e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 27046/2019, emitida em 22.11.2019, em data posterior ao Termo de Embargo, com validade até 21.12.2021, permitindo o exercício das atividades no perímetro objeto do Termo de Embargo n° 864 D (ID 51488490 - Págs. 1-3 – autos originários).
É cediço que o embargo como sanção é ato vinculado, quando a conduta infracional em julgamento for queimada ou desmatamento não autorizado de mata nativa.
Por sua vez, o Agravante não explica o motivo pelo qual depois, em tese, foi admitida a atividade de desmate na mesma área pelo órgão ambiental.
Ademais, o pedido administrativo de desembargo, protocolado em 31/01/2020, não foi analisado pelo ente competente até a presente data.
Desse modo, para que seja aplicada a sanção, deve se estar indene de dúvida que o agente de fiscalização constatou o desmatamento ou queimada que não foram devidamente autorizados.
Assim, se houve a permissão do exercício das atividades no perímetro objeto do Termo de Embargo n° 864 D, presume-se que houve regularização pela Agravada, por consequência, o art. 15-B do Decreto 6.514/08 autoriza a suspensão da medida acautelatória e da penalidade, desde que seja apresentada à autoridade competente "documentação que regularize a obra ou atividade".
Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator